Tribunal: TJDFT
Processo: 0741059-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741059-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ AGRAVADO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIANO SANCHEZ NETO e outra contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença movido por HR – GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA e outro, reconheceu a preclusão quanto à atualização dos cálculos apresentados no curso da execução. Em suas razões recursais (ID76580951), os executados sustentam que sempre impugnaram os cálculos, inexistindo a alegada inércia. Apontam diversas manifestações nos autos, inclusive requerimentos de remessa dos autos à Contadoria Judicial, que resultaram em manifestações técnicas indicando excesso de execução e inconsistências nos cálculos (IDs 234515891, 239853149 e 241098329). Defendem que a retificação de erro material constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, nos termos do art. 494, I, do CPC, e que a manutenção de valores excessivos contraria o art. 805 do CPC, que impõe a forma menos onerosa de execução ao devedor. Requerem, ao final, a cassação da r. decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para reabertura e adequação dos cálculos, afastando-se a preclusão temporal e lógica reconhecida. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 110.011,81, conforme apontado pela Contadoria Judicial, como medida de economia processual. Preparo ao ID 76584253. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “[...] Com efeito, volto os olhos para a Decisão de ID 220056070, na qual constato a seguinte redação: “Com apoio no disposto no art. 826 do CPC, fixo a data da adjudicação como marco final da atualização do débito. EXPEÇA-SE Carta de Adjudicação (art. 877, § 2o, do CPC).” (s.g.) Ouvido sobre a pretensão de recebimento do saldo remanescente, calculado pelo próprio exequente, no período compreendido entre a adjudicação e a elaboração daquela planilha (ID 220645427), os executados foram enfáticos ao defenderem, em suas próprias palavras: “não há possibilidade dos executados arcaram com a morosidade do Judiciário ressaltando que já tinha sido realizado a adjudicação, aceita por esse r. Juízo, e o valor depositado negócio perfeito, necessitando de mera formalidade, do Judiciário(...)” (ID 223479430). Paralelamente, a cronologia dos autos revela que o exequente juntou incontáveis planilhas de atualização (IDs 21743503; 28000981; 33959785; 47057270 e 52146658), sem que os executados tenham se insurgido contra elas. Debates surgiram posteriormente, mas extintos pela Decisão de ID 220056070, acima transcrita, contra a qual não se insurgiu nenhuma das partes. Nesse panorama, processualmente, vislumbro claramente a conformação da preclusão temporal, ante a opção voluntária dos executados pelo silêncio, em face das tantas planilhas anteriormente juntadas, bem como opção voluntária pela conformação do exequente e executados ante a Decisão de ID 220056070. Ao lado da preclusão temporal também se conforma a preclusão lógica, por parte dos executados, que, na esteira da transcrição feita no relatório e no início da fundamentação desta fundamentação, bateram-se veementemente pela rejeição de qualquer forma de recálculo. A reabertura de fase de cálculos e recálculos, depois de já ultrapassada e preclusa, depõe, a um só tempo, contra o Princípio da Duração Razoável do Processo, o Princípio da Economia Processual, o Princípio da Lealdade e Cooperação Processual e o Princípio da Boa-Fé Processual, plasmados nos artigos 4o; 5o; 6o; 77, IV; e ainda o art. 139, II e III, todos do Código de Processo Civil, os quais derivam da fonte comum, inscrita no art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88 – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” –, que dispõem, respectivamente: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; Isso sem mencionar a afronta ao Princípio da Segurança Jurídica, plasmado em sua “alma mater” no art. 5o, XXXVI, da CRFB/88 – “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” –. No caso, concretizado pela adjudicação do imóvel e preclusão do marco final da atualização do montante da obrigação cujo adimplemento se persegue. Dispositivo Pelo exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM PARA DECLARAR QUITADA a obrigação cujo adimplemento se persegue, perfeita e acabada com a adjudicação do imóvel referido e consignação judicial pelo exequente da diferença (IDs 211239419 e 211470049). Deixo de extinguir o feito, neste momento, porque ainda pendem disciplinas acerca das sucessivas penhoras que residem nos autos, as quais serão abordadas pelo Juízo e disciplinadas as transferências, tão logo preclusa ou confirmada esta Decisão. Preclusa ou confirmada pela douta instância superior esta Decisão, RETORNEM os autos conclusos para disciplina da ordem de pagamento dos credores já habilitados neste feito. ATRIBUO a esta Decisão força de Ofício, a ser endereçado ao douto Desembargador Relator do Agravo de Instrumento de n. 0708663-51.2025.8.07.0000 (ID 229509157), para os efeitos que Sua Excelência entender pertinentes.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A r. decisão agravada reconheceu a preclusão temporal e lógica quanto à discussão sobre o excesso de execução e a atualização dos cálculos. Isso porque os executados aceitaram a adjudicação e o valor depositado (R$ 181.463,47), conforme decisão de ID 208857815, uma vez que não se insurgiram contra aludida decisão. Ademais, os executados SERFONO APARELHOS AUDITIVOS EIRELI e DANYELLA SANCHES afirmaram, em manifestação de ID 223479430, que o negócio estava “perfeito e acabado”. Ainda, a decisão de ID 220056070 fixou a data da adjudicação como marco final da atualização do débito, sem qualquer impugnação pelas partes. Assim, a preclusão foi corretamente reconhecida, tanto no aspecto temporal (pela ausência de impugnação oportuna), quanto no aspecto lógico (pela contradição entre manifestações anteriores e posteriores dos executados). Ainda que os devedores aleguem ter impugnado os cálculos, os documentos técnicos apontados (IDs 234515891, 239853149 e 241098329) apenas confirmam que o valor inicialmente indicado pelo exequente (R$ 329.536,53) foi revisto pela Contadoria Judicial, que apurou o valor correto da obrigação em R$ 219.524,72, reconhecendo um excesso de R$ 110.011,81 (ID 241098329). Quanto à alegação de que a retificação de erro material é matéria de ordem pública, verifica-se que o erro alegado foi devidamente corrigido pela Contadoria, a adjudicação foi consumada com base em valores atualizados e aceitos pelas partes, de forma que o juízo declarou a obrigação como quitada, conforme se extrai da decisão agravada. Verifica-se, portanto, que a tentativa de reabrir a fase de cálculos, neste momento processual, viola princípios fundamentais do processo, como a boa-fé, a segurança jurídica e a duração razoável do processo. Ademais, sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois os valores a serem ressarcidos já estão depositados nos autos e o imóvel já foi adjudicado. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator